Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. EXOMA COMPLETO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano de saúde que atuam em regime de autogestão, não é desnecessário citar que na relação obrigacional entre o segurada e a operadora de plano de saúde, o contratante assume o dever patrimonial perante a empresa para, em contrapartida, contar com o suporte necessário em caso de futuras enfermidades, patologias ou outros problemas. Nota-se, portanto, que o escopo principal do contrato firmado é a saúde do contratante, bem constitucionalmente relevante que dá à relação obrigacional grande relevância para o Sistema Jurídico.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp n° 1.886.929, por sua Segunda Seção, firmou entendimento para concessão excepcional de procedimentos, mitigando a taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde que presentes requisitos específicos, como a ausência de negativa expressa da ANS na inclusão do procedimento em seu rol e a existência de comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações técnicas sobre a eficácia do procedimento.
3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, em rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.